Tribunal: TJDFT
Processo: 0751408-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751408-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILDERCLEI DA COSTA TAPUDIMA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida em desfavor da CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 54048813), uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Após análise dos documentos apresentados com o recurso, a concessão do benefício foi indeferida, ocasião em que a parte recorrente foi intimada para efetuar e comprovar o efetivo pagamento do preparo (art. 99, §7o, CPC), sob pena de deserção (ID 54132115). Não obstante, quedou-se inerte (ID 55407170). Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, em razão de sua deserção. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator